Tribunal: TJPA
Processo: 0000091-33.2009.8.14.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DA RECORRIDA EM 2018. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECORRIDA QUE EM LIBERDADE NÃO VOLTOU A DELINQUIR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO DEVIDAMENTE JULGADO. PERDA DO CARÁTER CAUTELAR DA MEDIDA EXTREMA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO GUERREADA MANTIDA. CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.É cediço que a segregação cautelar é considerada a ultima ratio pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser aplicada apenas quando estritamente necessária, bem como quando as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrarem suficientes no caso concreto. Os requisitos da prisão preventiva vieram previstos no art. 312 do CPPB, quais sejam: ?garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal?. Os pressupostos da segregação cautelar vieram esculpidos na parte final do artigo, os quais são: indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Na hipótese, presentes os pressupostos da preventiva, contudo, ausentes os requisitos previsto em lei para a decretação desta medida extrema. Isto porque, a instrução se encontra encerrada e a recorrida devidamente julgada e condenada, de modo que a sua liberdade de forma alguma põe em xeque o regular andamento do feito, tal como entendeu a magistrado, quando revogou a prisão cautelar. Igualmente, não há notícia de que a recorrida tenha voltado a delinquir ao ser colocada em liberdade, fato que demonstra que a ordem pública não se encontra de fato ameaçada. E tampouco há informações de nova fuga do distrito da culpa. Sabe-se que em recurso no qual se requer a prisão preventiva do réu, caberia ao órgão ministerial o ônus de demonstrar o surgimento de fatos novos, comprovando, com isso, a necessidade da medida extrema e o desacerto da decisão que devolveu a liberdade ao réu. No entanto, no caso em tela não houve a indicação de fatos novos que justificassem a prisão, cujo caráter cautelar se encontra esvaziado pelo decurso do tempo, pois o decisum que colocou a recorrida em liberdade foi prolatado quase dois anos atrás, precisamente em 19/11/18. O risco de nova fuga apontado nas razões recursais está baseado em fato ocorrido em 2009, quando a recorrida se evadiu do distrito da culpa, após o cometimento do crime. Não guarda, portanto, contemporaneidade com a atual situação processual, visto que a recorrida já está julgada e condenada a pena em regime semiaberto. Logo, tal fato não serve de supedâneo para a decretação da prisão onze anos depois. Desta feita, se inexiste o periculum libertatis e se está esvaziado o caráter cautelar da medida extrema, deve-se confiar no juiz da causa, o qual por estar mais próximo das partes tem melhores condições de valorar a necessidade da manutenção ou não da prisão cautelar da recorrida. Recurso improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº: 0000091-33.2009.8.14.0124.
RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RECORRIDA: FRANCISCA DE PAIVA BARRETO.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
recurso penal em sentido estrito interposto pelo ministério público contra a sentença que revogou a prisão preventiva da recorrida em 2018. ausência dos requisitos da segregação cautelar. recorrida que em liberdade não voltou a delinquir. inexistência de ofensa à ordem pública e a aplicação da lei penal. instrução encerrada. processo devidamente julgado. perda do caráter cautelar da medida extrema. falta de contemporaneidade. decisão guerreada mantida. confiança no juiz da causa. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
É cediço que a segregação cautelar é considerada a
ultima ratio
pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser aplicada apenas quando estritamente necessária, bem como quando as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrarem suficientes no caso concreto. Os requisitos da prisão preventiva vieram previstos no art. 312 do CPPB, quais sejam:
¿garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal¿.
Os pressupostos da segregação cautelar vieram esculpidos na parte final do artigo, os quais são: indícios de autoria e prova da materialidade do crime.

Na hipótese, presentes os pressupostos da preventiva, contudo, ausentes os requisitos previsto em lei para a decretação desta medida extrema. Isto porque, a instrução se encontra encerrada e a recorrida devidamente julgada e condenada, de modo que a sua liberdade de forma alguma põe em xeque o regular andamento do feito, tal como entendeu a magistrado, quando revogou a prisão cautelar. Igualmente, não há notícia de que a recorrida tenha voltado a delinquir ao ser colocada em liberdade, fato que demonstra que a ordem pública não se encontra de fato ameaçada. E tampouco há informações de nova fuga do distrito da culpa. Sabe-se que em recurso no qual se requer a prisão preventiva do réu, caberia ao órgão ministerial o ônus de demonstrar o surgimento de fatos novos, comprovando, com isso, a necessidade da medida extrema e o desacerto da decisão que devolveu a liberdade ao réu. No entanto, no caso em tela não houve a indicação de fatos novos que justificassem a prisão, cujo caráter cautelar se encontra esvaziado pelo decurso do tempo, pois o
decisum
que colocou a recorrida em liberdade foi prolatado quase dois anos atrás, precisamente em 19/11/18. O risco de nova fuga apontado nas razões recursais está baseado em fato ocorrido em 2009, quando a recorrida se evadiu do distrito da culpa, após o cometimento do crime. Não guarda, portanto, contemporaneidade com a atual situação processual, visto que a recorrida já está julgada e condenada a pena em regime semiaberto. Logo, tal fato não serve de supedâneo para a decretação da prisão onze anos depois. Desta feita, se inexiste o
periculum libertatis
e se está esvaziado o caráter cautelar da medida extrema,
deve-se confiar no juiz da causa, o qual por estar mais próximo das partes tem melhores condições de valorar a necessidade da manutenção ou não da prisão cautelar da recorrida
.
Recurso improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 16 de novembro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a sentença condenatória que revogou a prisão da recorrida
Francisca de Paiva Barreto
, condenada pela prática do crime de homicídio simples, tipificado no art. 121,
caput
, do CPB, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso V, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA.

Em suas razões, o Ministério Público alegou que a recorrida empreendeu fuga após o cometimento do crime, permanecendo em lugar incerto e não sabido por aproximadamente oito anos. Assim, conclui o órgão ministerial que há risco concreto de fuga da recorrida que, mesmo tendo sido condenada a cumprir pena em regime semiaberto, deveria ter tido a prisão cautelar mantida pelo édito penal condenatório. Ao final, requereu o
provimento do recurso
, a fim de que seja cassada a sentença na parte em que devolveu a liberdade a recorrida, decretando-se a sua prisão preventiva.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão ora guerreada.

Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, o
recurso foi encaminhado
a esta Egrégia Corte de Justiça para julgamento.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça opinou, em seu
parecer, pelo
conhecimento e provimento

do recurso
.

É o relatório.
VOTO

Antes de adentrar no exame do recurso, cumpre fazer uma
breve síntese dos fatos delituosos
apurados nos presentes autos.

Na pronúncia, o crime foi assim descrito,
verbis
:
¿[...] Exsurge da denúncia que no dia 24 de fevereiro de 2009, Fábio Henrique Fernandes Nogueira, primo da vítima Edidácio Almeida dos Santos, encaminhou-se a residência deste a fim que ele consertasse sua motocicleta, quando percebeu que Francisca e Edidácio estavam discutindo, o que era bastante comum. Que ao avistar Fábio, a vítima afirmou que a Acusada estava tentando matá-lo e que ela havia lhe lesionado com uma faca, lhe mostrando o local perfurado, momento em que Fábio avistou Francisca que, de fato, estava segurando uma faca. Constatando ser uma pequena perfuração e que o casal continuava a discutir, consta que Fábio resolveu aguardar a vítima do lado de fora da residência. Sendo que, momentos depois, avistou-a correndo de dentro de casa e caído no chão com um sangramento na perna. Prontamente Fábio e Francisca prestaram socorro à vítima e levaram-na ao hospital, onde veio a óbito. Ato contínuo, Fábio procurou a acusada e verificou que a mesma se encontrava em local incerto e não sabido [...]¿

Realizada a sessão de julgamento a recorrida foi condenada a pena de sete anos e nove meses de reclusão. Procedida a detração do tempo de prisão cautelar, a juíza presidente encontrou, então, a sanção de cinco anos, sete meses e dezesseis dias de reclusão em regime semiaberto, revogando, em ato contínuo, a segregação cautelar da recorrida.
¿[...] Considerando o findar da instrução processual penal, hei por bem analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva, facultando à Condenada recorrer, se assim o desejar, em liberdade. No caso dos autos, percebi que o periculum libertatis que justificou o decreto cautelar consistiu na fuga da então enunciada, após o início das investigações policiais, representando, à ocasião, risco à aplicação da lei penal. Doravante, em que pese inexistir certeza quando ao início do cumprimento da pena fixada na presente sentença, PELO HISTÓRICO DE FUGA DA CONDENADA NO PASSADO QUANDO FORA DEFLAGRADA A PERSECUÇÃO PENAL, não reputo que essa ocorrência seja agora
suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Ou seja, a fuga naquele momento primígeno foi concreta. E agora seria uma mera probabilidade. O que,
a meu sentir, afasta da razoabilidade e proporcionalidade exigíveis para, diante de uma sentença penal condenatória, na qual foi fixado o regime INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, ser sustentada a manutenção de uma PRISÃO PROVISÓRIA ENTÃO EM CURSO NO REGIME EMINENTEMENTE FECHADO. Não desconheço que a jurisprudência pátria admite a POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO e a MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O QUE, TODAVIA, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE ESTEJAM presentes concretamente os requisitos previstos nos art. 312, O QUE, REPITO, NÃO VEJO OCORRER NESSES AUTOS DIANTE DA SIMPLES ILAÇÃO DE QUE UMA VEZ SOLTA POSSA A RÉ FUGIR. A desproporção é tanta que se assim não se entender as normas aplicáveis, seria mais vantajoso para a Ré renunciar ao seu direito de recorrer e então ser, desde logo, inserida no regime a que foi condenada. Assim, concedo a liberdade provisória à Condenada [...]¿ (SIC)

Passo a análise do mérito do presente recurso.

É cediço que a segregação cautelar é considerada a
ultima ratio
pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser aplicada apenas quando estritamente necessária, bem como quando as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrarem suficientes no caso concreto.

Os requisitos da prisão preventiva vieram previstos no art. 312 do CPPB, quais sejam:
¿garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal¿
. Por sua vez, os pressupostos da segregação cautelar vieram esculpidos na parte final do artigo, os quais são: indícios de autoria e prova da materialidade do crime.

Na hipótese, presentes os pressupostos da preventiva, contudo, ausentes os requisitos previsto em lei para a decretação desta medida extrema. Isto porque, a instrução se encontra encerrada e a recorrida devidamente julgada e condenada, de modo que a sua liberdade de forma alguma põe em xeque o regular andamento do feito, tal como entendeu a magistrado, quando sabiamente revogou a prisão cautelar. Igualmente, não há notícia de que a recorrida tenha voltado a delinquir ao ser colocada em liberdade, fato que demonstra que a ordem pública não se encontra de fato ameaçada. E tampouco há informações de nova fuga do distrito da culpa.

Sabe-se que em recurso no qual se requer a prisão preventiva do réu, caberia ao órgão ministerial o ônus de demonstrar o surgimento de
fatos novos
, comprovando, com isso, a necessidade da medida extrema e o desacerto da decisão que devolveu a liberdade ao réu. No entanto, no caso em tela não houve a indicação de fatos novos que justificassem a prisão,
cujo caráter cautelar se encontra esvaziado pelo decurso do tempo
,
pois o
decisum
que colocou a recorrida em liberdade foi prolatado quase dois anos atrás, precisamente em
19/11/18
.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria.
¿PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. O Ministério Público não trouxe nenhum argumento novo capaz de alterar a decisão do magistrado de primeiro grau a respeito da revogação da prisão preventiva. 3. Presente o requisito do fumus commissi delicti, uma vez que a condenação do réu em primeira instância corrobora a prova da existência do crime e da autoria. No entanto, inexiste periculum libertatis.
4. Recurso em sentido estrito desprovido. (TRF-3 - RSE: 00003962520184030000 MS, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, Data de Julgamento: 21/01/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2019)¿

Ora, o risco de nova fuga apontado nas razões recursais está baseado em fato ocorrido em 2009, quando a recorrida se evadiu do distrito da culpa, após o cometimento do crime. Não guarda, portanto, contemporaneidade com a atual situação processual, visto que a recorrida já está julgada e condenada a pena em regime semiaberto. Logo, tal fato não serve de supedâneo para a decretação da prisão
onze anos depois.

Desta feita, se inexiste o
periculum libertatis
e se está esvaziado o caráter cautelar da medida extrema, deve-se confiar no juiz da causa, o qual por estar mais próximo das partes tem melhores condições de valorar a necessidade da manutenção ou não da prisão cautelar da recorrida.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 16 de novembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator